Tribunal: TJSP
Processo: 1022182-95.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 215/219, DITO OMISSO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI DADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELO EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, NOTADAMENTE DIANTE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS (NOTAS PROMISSÓRIAS) EM DISCUSSÃO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA QUE SE DÁ EM ATENÇÃO AO ENTENDIMENTO EMANADO DO C. STJ, POR

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 215/219, DITO OMISSO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI DADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELO EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, NOTADAMENTE DIANTE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS (NOTAS PROMISSÓRIAS) EM DISCUSSÃO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA QUE SE DÁ EM ATENÇÃO AO ENTENDIMENTO EMANADO DO C. STJ, POR FORÇA DO ACOLHIMENTO DE RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO QUE SE MOSTRA LASTREADA EM "CONTRATO E RESPECTIVO ADITIVO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES" – NOTAS PROMISSORIAS QUE FORAM EMITIDAS PARA GARANTIA DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PRINCIPAL – PRESCRIÇÃO DAS DUPLICATAS QUE NÃO AFASTA O DEVER DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELA TURMA JULGADORA - EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITO INTEGRATIVO, E SEM EFEITO MODIFICATIVO.